Tribunal: STF
Processo: RE 431138
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. A determinação de abertura da fase instrutória não tem o condão de alterar a causa de pedir da ação principal. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.